Tribunal: TJDFT
Processo: 0725546-17.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. SEGURO DE VEÍCULO, NEGATIVA DE COBERTURA. INCÊNDIO. VANDALISMO. CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO. NÃO CONFIGURADA. CAUSA DE EXCLUSÃO INAPLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Embora as condições contratuais excluam da cobertura os prejuízos para os quais o beneficiário tenha contribuído direta ou indiretamente, não restou demonstrado que o segurado concorreu para o sinistro, tratando-se o incêndio de ato voluntário e espontâneo de terceiros.

2. Segurado o veículo com cobertura compreensiva, bem como não se amoldando a situação àquelas previstas nos denominados “prejuízos não indenizáveis – exclusões gerais”, é devida a indenização securitária contratada.

3. Apelação conhecida e não provida.